Tribunal: STF
Processo: HC 265799
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. DESACATO A MILITARES DA MARINHA DO BRASIL PRATICADO POR CIVIL DURANTE INSPEÇÃO NAVAL. POLICIAMENTO NAVAL. AUSÊNCIA DE NATUREZA MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.11.2025, pelo Ministério Público Militar, em benefício de Jean Carlos Martins, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, que, em 11.9.2025, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito n. 7000318-94.2025.7.00.0000/PR, Relator o Ministro Guido Amin Naves.



O caso



    2. Consta do processo que, em 14.3.2025, foi concluído inquérito policial militar apontando indícios da prática de crime militar pelo paciente.



    Encaminhado o procedimento à Justiça Militar, abriu-se vista ao Ministério Público, que se manifestou pela incompetência da Justiça especializada e requereu fosse a competência declinada para a Justiça Federal.



    Em 2.4.2025, o juízo da Auditoria da Quinta Circunscrição Judiciária Militar indeferiu o requerimento do Ministério Público.



    3. Contra essa decisão, o Ministério Público Militar interpôs recurso em sentido estrito, postulando “seja reconhecida a incompetência da Justiça Militar da União no caso, com consequente declinação em favor da Seção Judiciária Federal de Laguna/SC” (fl. 9, e-doc. 6).



    Em contrarrazões, o paciente requereu “o provimento integral do recurso inominado interposto pelo Ministério Público Militar, para que seja reconhecida a incompetência da Justiça Militar da União” (fl. 9, e-doc. 7).



    4. Em 11.9.2025, o Superior Tribunal Militar negou provimento ao recurso:



    “DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ART. 299 DO CPM. DESACATO A MILITAR. ATIVIDADE DE INSPEÇÃO NAVAL. NATUREZA DE FUNÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. AFASTAMENTO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 36. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. 



    A competência da Justiça Militar da União para julgar civis em tempo de paz é excepcional, mas o Tribunal possui jurisprudência pacífica que a autoriza a julgar crimes militares, independentemente de o agente ser civil ou militar 



    A suposta agressão verbal contra militares durante o exercício de sua função pode atingir a ordem administrativa da Organização Militar e, se comprovada, pode ser enquadrada como crime militar, o que atrai a competência desta Justiça Especializada 



    A atividade de inspeção naval, ainda que possa ser classificada como de segurança pública ou administrativa, configura serviço no desempenho de função militar capaz de atrair a competência da JMU para o delito de desacato supostamente praticado contra militar em serviço 



    O desacato a militar em serviço não é apenas uma ofensa a um indivíduo, mas um confronto com a autoridade da instituição que ele representa no cumprimento de seu dever legal



    A Súmula Vinculante nº 36 do Supremo Tribunal Federal não se aplica ao caso, pois se refere, especificamente, a crimes de falsificação e uso de documentos náuticos, e não a desacato direto a militar em função, que é o objeto deste recurso. 



    Recurso não provido. Manutenção da decisão que reconheceu a competência da Justiça Militar da União. Decisão unânime” (fl. 1, e-doc. 9).



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. O impetrante alega que “a presente ação de habeas corpus é postulada em favor do paciente – indiciado em inquérito policial militar – visando assegurar o direito de ser submetido a persecução penal perante o juízo competente (preservação de competência absoluta; princípio do juiz natural)” (fl. 1, e-doc. 1).



    Sustenta ser “ponto incontroverso, no caso, que os militares Marinha do Brasil desempenhavam atividade de inspeção naval no dia 26/01/2025, ocasião em que o paciente foi notificado pelo fato de a embarcação denominada ‘BRISAA’ (inscrição 4010686758) não dispor da bandeira nacional” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que, “por imperativo legal, também é incontroverso que as atividades de inspeção naval, definidas na Lei Complementar 97/1999 enquanto atribuições subsidiárias particulares da Marinha do Brasil (art. 17, II), não integram do núcleo inserto no artigo 142 da Constituição Federal – defesa da Pátria, garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “a prática de crime militar por agente civil exige, além da subsunção ao tipo penal previsto na parte especial do Código Penal Castrense – ou nos preceitos primários dos tipos penais da legislação penal extravagante –, o atendimento de uma elementar típica existente no corpo do próprio inciso III do art. 9º, qual seja, o dolo específico de praticar a conduta prevista genericamente no preceito primário da norma incriminadora (no caso, o delito de desacato) contra as forças armadas” (fl. 3, e-doc. 1).



    Enfatiza que “a tipificação da conduta praticada por civil como crime militar exige do agente a intenção de atingir a Força Armada em sua destinação constitucional – defesa da Pátria, garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem (CF, art. 142)” (fl. 4, e-doc. 1).



    Anota que “a culminância dessa interpretação fixada por essa excelsa Corte foi o que ensejou a edição da Súmula Vinculante 36, após reiteradas decisões de nulidade de processos em curso na Justiça Militar da União envolvendo civis como sujeitos ativos de crimes de fraude documental de Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) e de Carteira de Habilitação de Amador (CHA), por terem sido esses os casos fáticos em que a matéria era frequentemente levada ao conhecimento da Suprema Corte, mas sempre tendo como ‘matéria de fundo’ o fato de tratar-se de conduta de agente civil em oposição a uma atividade subsidiária desempenhada pelas Forças Armadas (Marinha do Brasil)” (fl. 6, e-doc. 1).



    Defende estar “claro que o presente caso encontra-se no âmbito do quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos precedentes referidos – inclusive aqueles utilizados como parâmetro para o estabelecimento da Súmula Vinculante 36 –, por versar sobre conduta de agente civil em detrimento de militares no exercício de atividade subsidiária da Marinha do Brasil” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Por todo o exposto, o Ministério Público Militar requer a V. Exa.: 



    1. A concessão de medida liminar para suspensão do inquérito policial militar 7000016-12.2025.7.05.0005) até o julgamento do mérito da presente ação; 



    2. No mérito, a concessão da ordem de habeas corpus em favor de JEAN CARLOS MARTINS, com a fixação da competência da Justiça Federal (Seção Judiciária Federal de Laguna/SC) para a persecução penal envolvendo o paciente civil, reconhecendo a incompetência da Justiça Militar da União no caso” (fl. 9, e-doc. 1).



    6. Em 2.12.2025, foi indeferida a medida liminar e determinada vista à Procuradoria-Geral da República.



    7. A Procuradoria-Geral da República opinou pela “extinção do writ sem resolução do mérito, com a concessão da ordem de ofício para que seja fixada a competência da Justiça Federal para processar e julgar o paciente” (fl. 11, e-doc. 14). Esta a ementa do parecer:



    “HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE DESACATO A MILITAR. DELITO PRATICADO POR CIVIL CONTRA MILITAR NO SERVIÇO DE INSPEÇÃO NAVAL. ATIVIDADE QUE NÃO É CONSIDERADA DE NATUREZA TIPICAMENTE MILITAR. CARÁTER ANÔMALO DA JURISDIÇÃO PENAL MILITAR SOBRE CIVIS EM TEMPO DE PAZ. RESPEITO AO POSTULADO DO JUIZ NATURAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. PARECER PELA EXTINÇÃO DO WRIT SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, MAS COM A CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO, PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL” (fl. 1, e-doc. 14).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Razão jurídica assiste ao impetrante.



    9. Consta dos documentos que acompanham a inicial ter sido concluído, em inquérito policial militar, que o paciente teria praticado o crime de desacato a militar (art. 299 do Código Penal Militar) ao desrespeitar militares da Marinha durante inspeção naval em embarcação conduzida por ele.



    Concluído o inquérito policial, o membro do Ministério Público Militar, impetrante deste habeas corpus, requereu fosse declinada a competência para a Justiça Federal. 



    O requerimento foi indeferido pelo juízo de origem, sob o fundamento de que “a função desempenhada por militar da ativa, em prol do serviço e do patrimônio sob administração militar ou da ordem administrativa militar deve ser considerada atividade de natureza castrense, posto que, nestes casos, os objetivos almejados são sempre o preparo e o emprego das forças armadas. Destarte, delitos eventualmente cometidos contra militares durante o exercício e em razão do exercício de tais funções acabam por atingir diretamente a ordem administrativa militar” (fl. 3, e-doc. 5).



    Interposto recurso em sentido estrito pelo Ministério Público, o Superior Tribunal Militar a ele negou provimento com a seguinte fundamentação:



    “Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RESE) interposto pelo Ministério Público Militar contra a Decisão proferida pelo Juízo da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar, nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000016-12.2025.7.05.0005/PR, que rejeitou o pedido ministerial de declínio de competência e reconheceu a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar suposto crime de desacato a militar, praticado por civil.



    Consta dos autos que o IPM foi instaurado no âmbito da Delegacia da Capitania dos Portos de Laguna/SC para apurar suposto crime de desacato (art. 299 do CPM) atribuído ao civil JEAN CARLOS MARTINS. 



    Segundo a comunicação padronizada do dia 30/01/2025, durante uma Ação de Fiscalização do Tráfego Aquaviário (Inspeção Naval), a equipe de Inspeção Naval teria sido hostilizada pelo civil Jean Carlos Martins, Arrais amador/motonauta, ao receber uma Notificação por sua embarcação não portar a Bandeira Nacional. Tal irregularidade já havia sido objeto de orientação anterior, em 28/12/2024, com alerta sobre a emissão de Notificação, caso não fosse sanada.



    Durante a segunda abordagem, o investigado teria agido de maneira agressiva contra os militares, apontando os dedos em riste ao militar mais antigo da equipe, SO-FR MELO, e proferindo a expressão: ’Tem muita gente andando errado por aí e se vocês não fizeram nada, eu vou caçar vocês, vou atrás de vocês onde vocês estiverem’, além de outras ofensas contra a equipe da Marinha do Brasil.



    Inquirido, o Senhor Jean Carlos Martins afirmou que sua lancha estava em reparo há 8 (oito) meses, o que teria causado o estresse naquele dia, e mostrou-se arrependido pelo ocorrido, desculpando-se pelos fatos. Encerradas as investigações, o Encarregado do IPM e o Comandante da Delegacia da Capitania dos Portos de Laguna/SC concluíram haver indícios de crime militar.



    Apreciando os elementos coligidos aos autos, o Ministério Público Militar requereu a declaração de incompetência da Justiça Militar da União e o declínio para a Justiça Federal comum, Subseção Judiciária de Laguna/SC.



    Sobre esse ponto, o juízo de primeira instância entendeu possuir competência para a apreciação dos fatos, aduzindo que, ao menos em tese, o civil teria cometido o crime militar de ‘Desacato a militar’ (art. 299 do CPM), supostamente praticado contra militar no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, subsumindo-se à hipótese descrita no art. 9º, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal Militar. 



    A Decisão impugnada sustentou que a função desempenhada por militar da ativa, em prol do serviço, patrimônio sob administração militar ou da ordem administrativa militar, deve ser considerada atividade de natureza castrense, pois os objetivos visados são o preparo e o emprego das Forças Armadas. Dessa forma, delitos cometidos contra militares durante o exercício e em razão de tais funções atingiriam diretamente a ordem administrativa militar. (...)



    3. Razões de decidir.



    No mérito, entendo que a Decisão recorrida merece ser mantida.



    3.1. Da Competência da JMU para Julgar Civis.



    De fato, a competência da Justiça Militar da União para julgar civis em tempo de paz é de natureza excepcional. Contudo, a jurisprudência desta Egrégia Corte Castrense é pacífica no sentido de que, nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a Justiça Militar da União é competente para processar e julgar os crimes militares em tempo de paz, sendo despiciendo, para fins de submissão à jurisdição desta Corte, ser o sujeito ativo do delito, civil ou militar.



    O cerne da controvérsia, portanto, reside na correta subsunção dos fatos ao disposto no art. 9º do Código Penal Militar, em especial ao seu inciso III, alínea ‘d’, que considera crime militar o delito praticado por civil contra militar ‘em serviço ou em razão de função de natureza militar’.



    A agressão verbal imputada ao recorrido, se comprovada, foi dirigida aos militares durante o exercício de atividade praticada por militares em serviço e, portanto, em razão dela. Delitos cometidos nessas circunstâncias podem, sim, atingir a ordem administrativa militar e têm o condão de, se comprovados, serem considerados crimes militares, o que atrai a competência desta Justiça Especializada. (...)



    3.2. Da Natureza da Atividade de Inspeção Naval e o Desacato.



    Embora o Ministério Público Militar e a Defensoria Pública da União argumentem que a atividade de inspeção naval seria de natureza administrativa ou de segurança pública subsidiária, não se confundindo com a destinação constitucional primária das Forças Armadas (art. 142 da CF/88), tal classificação não impede, por si só, a caracterização do crime militar quando a conduta do civil se dirige a militar no desempenho dessa função e atinge a ordem administrativa militar.



    O crime de desacato (art. 299 do CPM) consiste em desacatar militar no exercício da função de natureza militar ou em razão dela. A agressão verbal imputada ao recorrido, se comprovada durante a instrução processual, foi dirigida aos militares durante o exercício dessa atividade e, portanto, em razão dela. Delitos cometidos nessas circunstâncias podem, sim, atingir a ordem administrativa militar, ou seja, o funcionamento regular e a disciplina da instituição militar no cumprimento de suas atribuições legais, mesmo que subsidiárias.



    A atividade de inspeção naval, desempenhada por militares da Marinha, ainda que possa ser classificada como típica de segurança pública ou administrativa em alguns contextos, configura serviço no desempenho da função militar, capaz de atrair a competência da JMU em face de delito de desacato supostamente praticado contra o militar em serviço. 



    Desacatar um militar nessa situação não é apenas ofender um indivíduo, mas confrontar a autoridade da instituição que ele representa no cumprimento de um dever legal.



    O bom andamento, eficácia e efetividade das atividades de fiscalização por militares das Forças Armadas depende fundamentalmente, entre outros aspectos, do respaldo legal disponibilizado pelo Estado, em caso de qualquer reação inadequada do fiscalizado, seja ele civil ou militar. Há que se ter mecanismos efetivos e oportunos que respaldem a ação desses militares, sempre que engajados nesse tipo de atividades por ordem do Estado, que podem, inclusive, ensejar, eventualmente, o emprego da força legal para dissuadir ou mesmo impedir reação inadequada.



    Desse modo, o caso sob análise aqui trata de desacato direto a militar em função, conduta diversa da falsificação ou uso de documentos. Para esse crime, a jurisprudência é pacífica no sentido de se tratar de crime militar, mesmo que praticado por civis, senão vejamos: (...)



    3.3. Da Relação com a Súmula Vinculante nº 36 do STF.



    No que tange à Súmula Vinculante nº 36 do Supremo Tribunal Federal, o juízo a quo corretamente salientou que sua literalidade se refere à falsificação e uso de documentos náuticos específicos (CIR/CHA).



    Embora o MPM argumente pela aplicação de sua ratio decidendi de forma mais ampla, a decisão recorrida e a jurisprudência desta Corte sustentam que a ratio decidendi da Súmula Vinculante 36 está atrelada ao entendimento do STF de que a emissão de documentos náuticos pela Marinha é atividade de segurança pública, não violando a regularidade das Forças Armadas, e que a falsificação ou uso de tais documentos por civil não configura crime militar. 



    Esse julgado específico do STF e o precedente do STM que o aplicou tratavam exclusivamente de ilícitos documentais. Vejamos o teor da jurisprudência desta Corte Castrense citada pelo Ministério Público Militar em reforço à sua tese: (...)



    O julgado do STM manteve a Decisão de 1º grau que rejeitara a denúncia e reconhecera a incompetência, alinhando-se com o STF na aplicação da Súmula Vinculante nº 36 para aqueles casos específicos (em um contexto diferente do desacato).



    Tal julgado ressaltou, também, que o STF entendeu que a atribuição da Marinha de emitir tais documentos se enquadra como atividade de segurança pública e não viola a regularidade das Forças Armadas.



    Essa ressalva sugere que nem toda atividade de segurança pública desempenhada pelas Forças Armadas afasta automaticamente a competência militar se a conduta do civil violar bens jurídicos que, em algum grau, estejam relacionados à ordem administrativa militar ou à função militar em sentido amplo. O desacato, ao potencialmente vilipendiar a autoridade inerente à função exercida pelo militar, pode ser visto como um atentado contra essa ordem.



    Isso reforça a especificidade daquela Súmula aos documentos náuticos e não ao desacato direto a militar em função. A ratio decidendi da Súmula Vinculante nº 36 está atrelada, portanto, ao entendimento do STF de que a emissão de documentos náuticos pela Marinha é atividade de segurança pública, não violando a regularidade das Forças Armadas, logo, não se aplica diretamente à hipótese de desacato.



    3.4. Da Análise do Elemento Subjetivo e a Fixação da Competência.



    Ainda que se exija o dolo específico de atingir a instituição militar ou sua destinação constitucional para caracterizar o crime militar em tempo de paz, conforme sustentado pelo MPM e pela DPU com base em precedentes do STF, a análise da presença ou da ausência desse elemento subjetivo qualificado, no contexto da atividade desempenhada e das circunstâncias fáticas do desacato, parece ser matéria de mérito ou de instrução processual mais aprofundada, não sendo, em princípio, causa para afastar ab initio a competência se a conduta, em tese, se subsome a uma das hipóteses do artigo 9º do CPM.



    Assim, a apuração do exato animus do agente civil e se este foi suficiente para configurar o crime militar, ou mesmo outro delito, é algo a ser desvendado durante a instrução processual.



    Dessa forma, alinhando-me ao entendimento externado pelo Juízo a quo e com base na interpretação do artigo 9º, inciso III, alínea ‘d’, do CPM no contexto fático apresentado, tenho que a Justiça Militar da União é competente para processar e julgar os fatos apurados no Inquérito Policial Militar nº 7000016-12.2025.7.05.0005/PR.



    4. Dispositivo.



    Isso posto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, para manter a Decisão recorrida e declarar a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar os fatos apurados no Inquérito Policial Militar nº 7000016-12.2025.7.05.0005/PR” (fls. 2-11, e-doc. 9).



    10. Nos termos da al. d do inc. III do art. 9º do Código Penal Militar, consideram-se crimes militares os praticados por civil, em tempo de paz, “ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em obediência a determinação legal superior”.



    Consolidou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal a compreensão de que a competência da Justiça Militar para julgar civil em tempos de paz é excepcional, pelo que o disposto no inc. III do art. 9º do Código Penal Militar se aplica apenas quando há ofensa a bens jurídicos inerentes às atribuições constitucionais das Forças Armadas. 



    No julgamento do Habeas Corpus n. 100.230 (Relator o Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 24.9.2010), por exemplo, afastou-se a competência da Justiça Militar para julgar civil que teria pichado prédio residencial, assentando-se que “o cometimento do delito militar por agente civil em tempo de paz se dá em caráter excepcional. Tal cometimento se traduz em ofensa àqueles bens jurídicos tipicamente associados à função de natureza militar: defesa da Pátria, garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem (art. 142 da Constituição Federal)”. 



    11. Na mesma linha, este Supremo Tribunal afasta a competência da Justiça Militar quanto aos crimes de falsificação ou uso de Caderneta de Inscrição e Registro – CIR ou de Carteira de Habilitação de Amador – CHA falsa, ainda que expedida pela Marinha do Brasil, pois a emissão desses documentos não envolve atividade de natureza militar.



    É essa a compreensão assentada na Súmula Vinculante n. 36: “Compete à Justiça Federal comum processar e julgar civil denunciado pelos crimes de falsificação e de uso de documento falso quando se tratar de falsificação da Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) ou de Carteira de Habilitação de Amador (CHA), ainda que expedidas pela Marinha do Brasil”.



    12. Nesse mesmo sentido, é firme neste Supremo Tribunal o entendimento de que a função de policiamento marítimo, desempenhada de forma subsidiária pela Marinha do Brasil, não tem natureza militar, razão pela qual os crimes praticados por civis contra militares no exercício dessa atividade devem ser julgados pela Justiça Federal. Nesse sentido, confiram-se:



    “‘Habeas Corpus’. Competência. Civis denunciados por crimes de resistência e desacato. Código Penal Militar, arts. 177 e 299. A policia naval e atividade que pode ser desempenhada, igualmente, por servidores civis ou militares do Ministério da Marinha, de acordo com o paragrafo único do art. 269 do Regulamento para o Trafego Marítimo (Decreto n. 87.648, de 24/9/1982). Crime militar e competência da Justiça Militar, ‘ut’ art. 124, da Constituição de 1988. Relevante, na espécie, é o objeto do crime e não mais a qualidade do sujeito ativo. Compreensão do art. 142, da Constituição de 1988. Sendo o policiamento naval atribuição, não obstante privativa da Marinha de Guerra, de caráter subsidiário, por força de lei, não é possível, por sua índole, caracterizar essa atividade como função de natureza militar, podendo seu exercício ser cometido, também, a servidores não militares da Marinha de Guerra. A atividade de policiamento, em princípio, se enquadra no âmbito da segurança pública. Esta, de acordo com o art. 144, da Constituição de 1988, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por intermédio dos órgãos policiais federais e estaduais, estes últimos, civis ou militares. Não se compreende, por igual, o policiamento naval na ultima parte da letra ‘d’, do inciso III, do art. 9., do Código Penal Militar, pois o serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, aí previsto, de caráter nitidamente policial, pressupõe desempenho específico, legalmente requisitado para aquele fim, ou em obediência a determinação legal superior. ‘Habeas Corpus’ deferido, para anular o processo a que respondem os pacientes, desde a denúncia inclusive, por incompetência da Justiça Militar, devendo os autos ser remetidos a Justiça Federal de Primeira Instância, no Pará, competente, ‘ut’ art. 109, IV, da Constituição, por se tratar de infrações em detrimento de serviço da União, estendendo-se a decisão ao denunciado não impetrante” (HC n. 68.928, Relator o Ministro Néri da Silveira, Segunda Turma, DJ 19.12.1991).



    “COMPETÊNCIA – CRIME – MILITARES NO EXERCÍCIO DE POLICIAMENTO NAVAL – JUSTIÇA MILITAR X JUSTIÇA FEDERAL ‘STRITO SENSU’. A atividade, desenvolvida por militar, de policiamento naval, exsurge como subsidiária, administrativa, não atraindo a incidência do disposto na alínea ‘d’ do inciso III do artigo 9º do Código Penal Militar. A competência da Justiça Militar, em face da configuração de crime de idêntica natureza, pressupõe prática contra militar em função que lhe seja própria. Competência da Justiça Federal – ‘strito sensu’. (...)” (CC n. 7.030, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 31.5.1996).



    “O policiamento naval é tratado pelo inciso III do § 1º do art. 144 da Constituição Republicana como ação de segurança pública, ‘de maneira que é um tipo de atividade que se abre para múltipla cobertura pública, vale dizer, a Polícia Federal também tem essa expressa competência: exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras’. Precedentes: HC 90.451, da relatoria do ministro Marco Aurélio; e HC 96.561, da relatoria do ministro Cezar Peluso” (HC n. 107.731, Relator o Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 27.9.2011).



    “(...) a atividade de policiamento naval por agentes das Forças Armadas não é considerada de natureza tipicamente militar, uma vez que se enquadra no âmbito da segurança pública (art. 144, § 1º, inciso III, da Constituição Federal). Desse modo, o cometimento de delito por civil contra agente militar, nesse caso, não atrai a competência da Justiça Militar da União” (RE n. 843.724-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.2.2016). 



    13. Na espécie vertente, imputa-se ao paciente, civil, o crime de desacato a militar (art. 299 do Código Penal Militar), em razão de insultos que ele teria direcionado a militares da Marinha do Brasil, durante inspeção naval em que foi notificado da ausência da bandeira do Brasil no mastro de sua embarcação. 



    Considerando-se que os militares não estavam no exercício de atividade militar e ausente ofensa a bem jurídico relacionado às atribuições constitucionais das Forças Armadas, não se afirma a competência da Justiça Militar para julgar o paciente.



    No mesmo sentido, opinou a Procuradoria-Geral da República:



    “(...) extrai-se que o paciente foi indiciado, em inquérito penal militar, pela prática do delito plasmado no artigo 299 do Código Penal Militar (desacato), por ter, em tese, hostilizado militares da Marinha durante ação de fiscalização do tráfego aquaviário realizada nas imediações de um iate clube. 



    Consoante acertadamente apontado pelo impetrante, a atividade de policiamento naval, decorrente do poder de polícia administrativa, não está direcionada à finalidade constitucional das Forças Armadas. 



    Deveras, as atividades de fiscalização e policiamento marítimo podem ser desempenhadas tanto pela administração naval, como atribuição secundária da Marinha, quanto pela Polícia Federal, também responsável pela manutenção da segurança pública. Daí porque não se justifica o processo e julgamento do crime em apreço pela Justiça Castrense. (...)



    Nesse cenário, evidenciado que a atividade de policiamento naval não configura serviço tipicamente militar, eventual desacato praticado por civil contra castrense empenhado em tarefa dessa natureza não se subsume às hipóteses de ‘função de natureza militar, ou em ato de serviço que esteja relacionado com a atividade militar’, não preenchendo, portanto, o requisito material exigido pelo artigo 9º, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal Militar. 



    Destarte, resta caracterizada a absoluta incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar o ora paciente, a quem se imputou o cometimento de delito que não se qualifica como crime de natureza militar. 



    Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL opina pela extinção do writ sem resolução de mérito, com a concessão da ordem de ofício, para seja fixada a competência da Justiça Federal para processar e julgar o paciente” (fls. 8-11, e-doc. 14).



    14. Pelo exposto, concedo a ordem (art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para reconhecer a incompetência da Justiça Militar para processar e julgar os fatos apurados no Inquérito Policial Militar n. 7000016-12.2025.7.05.0005 e determinar sua remessa à Justiça Federal.



    Oficie-se, com urgência, ao Ministro Guido Amin Naves, do Superior Tribunal Militar (Recurso em Sentido Estrito n. 7000318-94.2025.7.00.0000), e ao juízo da Auditoria da Quinta Circunscrição Judiciária Militar (Inquérito Policial Militar n. 7000016-12.2025.7.05.0005), para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora